Tribunal: TJBA
Processo: 8025413-60.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025413-60.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, MANUELA DE CASTRO SOARES

APELADO: SILVANEIDE SILVESTRE CARVALHO SANTANA

Advogado(s)
:
CARLA REJANE FREITAS DA PAIXAO, ROSELAYNE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração restringem-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

2. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

3. É patente, portanto, que a embargante pretende a rediscussão do mérito da decisão colegiada, sob o disfarce de vício formal, o que desvirtua a função dos embargos de declaração.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, nos autos da Apelação Cível n.º 8025413-60.2020.8.05.0001, em que figura como apelada
SILVANEIDE SILVESTRE CARVALHO SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25